Tribunal: TJMT
Processo: 1000248-07.2023.8.11.0051
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000248-07.2023.8.11.0051
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JACSON SOARES DE ALMEIDA - CPF: 930.423.021-72 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. JUSTIÇA GRATUITA. GRATUIDADE CONCEDIDA. RESTRITIVO DE CRÉDITO. APENAS O PRIMEIRO TEM O CONDÃO DE GERAR DANO MORAL. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. OUTROS RESTRITIVOS PREEXISTENTES NÃO JUDICIALIZADOS. PRESSUPOSTOS PRESENTES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. COM HONORÁRIOS.

1. Havendo alegação de hipossuficiência financeira para o custeio das despesas processuais e inexistindo evidências em sentido contrário, os benefícios da justiça gratuita devem ser deferidos. Justiça Gratuita mantida.

2.
O primeiro restritivo de crédito é capaz de gerar dano moral, visto que priva o consumidor da compra à crédito e a aquisição de mútuos, todavia,
o registros
de outros restritivos posteriores não tem este condão, visto que seu crédito já se encontra fragilizado pelo primeiro restritivo.

Existem outros restritivos preexistentes, que não foram judicializados, descaracterizando o dano moral.

3. Dispositivo. Recurso conhecido e improvido.

4. Sucumbência. Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, atento aos critérios do artigo 20, § 4°, do CPC,
observado o disposto no art. 98, § 1o, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1000248-07.2023.8.11.0051

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO VERDE

Recorrente:
JACSON SOARES DE ALMEIDA

Recorrido:
OI S.A.

Sessão de julgamento:
11/09/2023

RELATÓRIO:

Egrégia turma.

JACSON SOARES DE ALMEIDA ajuizou reclamação indenizatória em face OI S.A.

Sentença proferida no ID 173580169. O juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para declarar a inexistência do débito no valor de R$482,00, bem como determinar que a parte recorrida procedesse a exclusão do restritivo de crédito em nome da parte recorrente, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de incidir multa diária. O juízo entendeu
que não houve dano moral, visto que o nome da parte reclamante já tinha restritivo de crédito no momento da inclusão do débito em questão.

A parte reclamante interpôs Recurso Inominado (ID 173580176).
Postulou o reconhecimento do dano moral por ela sofrido, em razão da restrição realizada em seus dados a pedido da parte recorrida, haja vista não existir restrição preexistente que justifique a aplicação do entendimento firmado através da Súmula 385 do STJ. Requereu, assim, a condenação da parte recorrida ao pagamento de indenização por danos morais, além de honorários advocatícios.

A parte reclamada apresentou contrarrazões no ID 173580180. Inicialmente, i
mpugnou o pedido de justiça gratuita formulado pela parte recorrente, ante a ausência de documentos que comprovem sua hipossuficiência financeira. Ainda, asseverou que no caso dos autos não há se falar em dano moral indenizável, pois a parte recorrente possui restrição preexistente em seus dados.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos Pares.

Passo a análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Justiça Gratuita.

Havendo alegação de hipossuficiência financeira para o custeio das despesas processuais e inexistindo evidências em sentido contrário, os benefícios da justiça gratuita devem ser deferidos, conforme previsto no art. 99, § 2a e 3o, do CPC.

No caso em análise, estando os pressupostos legais presentes, o deferimento da justiça gratuita realizada no ID 173580181, deve ser mantido.

Dano moral.

O dano moral pode ser definido como toda ofensa aos direitos da personalidade, sendo classificado como dano moral à
honra objetiva,
consistente na ofensa à reputação social, ou à
honra subjetiva
, quando se reporta ao sofrimento suportado.

Neste sentido:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. ART. 52 DO CC/02. PROTEÇÃO DE SUA PERSONALIDADE, NO QUE COUBER. HONRA OBJETIVA. LESÃO A SUA VALORAÇÃO SOCIAL. BOM NOME, CREDIBILIDADE E REPUTAÇÃO. PROVA.
INDISPENSABILIDADE.(...)
5. Os danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in
re

ipsa
). Precedente.
(...) (
STJ REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)

Desse modo, tanto as pessoas naturais quanto as pessoas jurídicas podem sofrer dano moral, contudo, estas últimas possuem apenas honra objetiva, eis que detentoras de reputação social, mas não honra subjetiva, porquanto são desprovidas de sentimentos (Súmula 227 do STJ).

Assim, a falha na prestação do serviço, que provoca
restrição de crédito
, tem o condão de gerar o dano moral, visto que priva o consumidor de compras à crédito e a aquisição de mútuos.

A
primeira restrição
indevida de crédito ofende ao direito da personalidade, sendo cabível a indenização por danos morais, todavia, a existência de
outras restrições preexistentes
descaracteriza o dano, pois
quem já é registrado como mau pagador
não pode

se sentir
moralmente ofendido por mais uma inscrição do nome como inadimplente em cadastros de proteção ao crédito

(STJ
REsp 1.002.985
-RS).

Neste sentido preconiza a Súmula 385 e julgamento de Recurso Repetitivo do STJ:

RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO.
NÃO OCORRÊNCIA
.
DANO MORAL
. NÃO CARACTERIZADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA COMANDADA PELO SUPOSTO CREDOR. ANOTAÇÕES ANTERIORES. SÚMULA 385/STJ.
(...) 2
. "
Da anotação
irregular em cadastro de proteção ao crédito, não
cabe indenização

por dano

moral, quando

preexistente legítima
inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento" (Súmula 385/STJ).
(...) 5
. Recurso especial a que se nega provimento. (STJ REsp 1386424/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/04/2016,
DJe
16/05/2016)

Vale ainda consignar que, havendo restritivos preexistentes e estes estiverem judicializados, não se aplica a Súmula 385 do STJ, permanecendo a presunção do dano moral:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. TELEFONIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. SUPOSTA FRAUDE. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 STJ NO CASO CONCRETO. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO.
Inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ na hipótese dos autos, haja vista que as inscrições prévias estão sendo discutidas judicialmente pelo autor em outras demandas
. Dano moral configurado na modalidade in
re

ipsa
. Quantum indenizatório que vai arbitrado em R$ 3.000,00, abaixo, pois, do valor usualmente fixado por este Colegiado, considerando que se deve sopesar a totalidade de inscrições decorrentes do mesmo fato, qual seja, fraude na contratação. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Cível No 70066711862, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em 29/10/2015).

Em exame do caso concreto, com base no extrato juntado no ID 173580164, nota-se que existem
outras restrições preexistentes
, o que descaracteriza o dano, levando a presunção de que se trata de devedor contumaz, já que não há nos autos prova de que o restritivo preexistente
encontra-se
judicializado.

Isto se justifica porque a imagem do consumidor perante a sociedade já
esta
denegrida, inexistindo ofensa objetiva e, muito menos, subjetiva.

Portanto, não é devida a indenização por dano moral.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
o recurso, mas
nego-lhe provimento
, para manter inalterada a sentença recorrida.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, observado o disposto no art. 98, § 1o, do CPC, se for o caso.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2023